Tribunal: TJSP
Processo: 1003445-72.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ção de um direito pela falta de exercício. Ação improcedente. Recurso não provido com majoração da verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1003445-72.2018.8.26.0068; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Antecipações de recebíveis (FLEX). Pretensão de devolução das taxas cobradas pela ré. Impossibilidade, pois o ordenamento jurídico permite outras modalidades de contratação que não a escrita. Forma de execução do contrato e conduta das partes que faz presumir que o serviço foi efetivamente prestado

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Antecipações de recebíveis (FLEX). Pretensão de devolução das taxas cobradas pela ré. Impossibilidade, pois o ordenamento jurídico permite outras modalidades de contratação que não a escrita. Forma de execução do contrato e conduta das partes que faz presumir que o serviço foi efetivamente prestado pela ré por quase cinco anos. Inércia da autora que caracteriza a figura da supressio, isto é, a perda da possibilidade de implementação de um direito pela falta de exercício. Ação improcedente. Recurso não provido com majoração da verba honorária.